Tribunal: STF
Processo: HC 71568
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-23
Data de publicação: 1994-11-23

Ementa:
EXPULSAO  -   DECRETO  CONDENATÓRIO   -  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSAO  PUNITIVA DO ESTADO. Se  a expulsão lastreia-se em juízo de
oportunidade e conveniencia, latente a atividade politica do Chefe do
Poder  Executivo, o fato  de concluir-se pela prescrição da pretensão
punitiva  do  Estado quanto  a  ação  penal que  desaguou  em decreto
condenatório não esvazia o decreto de expulsão.
             EXPULSAO - CONCUBINATO - NASCIMENTO DE FILHO - par. 1.
DO ARTIGO  75 DA LEI N. 6.815/80. O preceito do referido paragrafo há
de ter  interpretação  consentanea  com  o  fim  visado.  O  fato  de
o nascimento  do filho haver ocorrido após os motivos que alicercaram
a expulsão  e inidoneo a fulmina-la, quando não comprovada a
existência do  convivio familiar em data preterita e o citado
nascimento exsurge como resultado de busca a criação de obstaculo
suficiente a expulsão. Na  hipótese, não  se  logrou demonstrar  que
o Paciente,  antes dos acontecimentos  ensejadores  da  expulsão,
ja  convivia,  de  forma estavel, com a Impetrante, mãe do filho
registrado.                   .